Tribunal: TJDFT
Processo: 0757318-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AUSENTES. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ E DE IRREPETIBILIDADE DA VERBA. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. IRREPETÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a legalidade no recebimento do auxílio alimentação pela requerente, por ter recebido de boa fé e, consequentemente, determinar que a parte requerida se abstenha definitivamente de efetuar qualquer desconto na remuneração do requerente, a este título. Argumenta que, de acordo com a Lei no 9.784/1999, encontra-se prescrita a pretensão do Distrito Federal para cobrança dos valores recebidos a título de auxílio alimentação, no período indicado. Afirma ter recebido os valores de boa-fé, posto que não pediu para receber referido auxílio, bem como não tem ingerência sobre seu contracheque. Pugna pela não aplicação do Tema 1.009/STJ, em razão da modulação de seus efeitos.
3. Nos termos do disposto no art. 54, da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 2009, “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”, constando do parágrafo 1o de referido artigo que em casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial iniciar-se-á quando da percepção do primeiro pagamento.
4. Ressalte-se que a Lei citada foi recepcionada, no Distrito Federal, pela Lei no 2.834/2001, de acordo com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 6.037/2017, in verbis: “Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 6037 de 21/12/2017).”
5. Não há nos autos a informação quanto ao período em que houve o efetivo recolhimento do auxílio alimentação objeto dos autos, o qual pretende o Distrito Federal ser ressarcido. Assim, tendo em vista não ter como se verificar o marco inicial da prescrição, desconhecida a preliminar arguida.
6. No que diz respeito à devolução dos valores recebidos para as ações distribuídas até a data da publicação do acórdão que julgou o Tema no 1009 (19/05/2021), aplica-se o entendimento anterior, no sentido de que o princípio da autotutela possui limitações, notadamente quanto às verbas de caráter alimentar. O poder-dever de a Administração Pública anular seus atos ilegais está sujeito à observância aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
7. Assim, a Administração Pública, ao constatar a ocorrência de erro no pagamento da remuneração de servidor, tem o poder-dever de corrigir o equívoco. Os efeitos financeiros, entretanto, devem ser ajustados após a ciência do servidor, com data para validade futura, pois a boa-fé se presume.
8. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
9. Verifico que os presentes autos foram distribuídos em novembro de 2019, tendo, inclusive, sido determinada a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009), presumida a boa-fé do servidor no recebimento do auxílio.
10. Assim, não havendo nos autos qualquer documento que comprove que a parte tenha recebido o auxílio de má-fé, apto a elidir a presunção do Tema 1009, e podendo-se verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública, que passou a efetuar o pagamento sem qualquer requerimento da parte, incabível a devolução dos valores recebidos pela parte recorrente.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a se abster de descontar os valores remuneratórios pagos à parte recorrente a título de auxílio alimentação, cobrados por meio do Processo Administrativo no 0080-008497/2016.
12. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.